Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Conflito de Competência Cível Processo N. 0723456-34.2021.8.07.0000 Suscitante Marineusa de Oliveira e Oliveira Suscitado Conselho Especial e Primeira Câmara Cível do TJDFT Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Conflito de Competência suscitado por Marineusa de Oliveira e Oliveira em face de Decisões do Des. Alfeu Gonzaga Machado (Conselho Especial) e do Des. Diaulas Costa Ribeiro (2a Câmara Cível) em autos de Ação Rescisória. Afirma que “após o conflito interno da distribuição entre o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro e o e. Desembargador Alfeu Machado, sem contestação dos Órgãos do Tribunal de Justiça foi indeferido conforme acima exposto, o pedido de suspensão da ação Rescisória 070052 56 2018 8 07 0000, sem ser suscitado o conflito de competência entre os Órgãos, mas distribuídos para a Relatoria diferente do e. Desembargador Diaulas Costa Desembargador que suscitou que o órgão competente para julgamento é o Conselho Especial do TJDFT, e. Desembargador, Angelo Canducci Passareli que indeferiu o pleito dos efeitos da tutela antecipada não a ação rescisória (070052 56 2018 8 07 0000)”. Sustenta a prevenção do Conselho Especial, alude ao Art. 930 do CPC, Art. 8o, inciso I, letra “i” do RITJDFT e requer seja determinada a distribuição dos autos originários ao Conselho Especial ou à 2a Câmara Cível, à Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro. É a suma dos fatos. O Conflito de Competência não reúne condições de admissibilidade. Para a configuração do Conflito de Competência dispõe o Art. 66 do Código de Processo Civil que, verbis: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. No caso verifico que distribuídos os autos originários ao Conselho Especial e à Relatoria do Des. Alfeu Gonzaga Machado, este assim decidiu: Vistos, etc., Compulsando os autos verifico se tratar de AÇÃO RESCISÓRIA cuja competência é das Câmaras Cíveis deste Colendo TJDFT, consoante dispõe o art. 21, inciso IV do RITJDFT. Assim sendo determino a Distribuição do feito para uma das Câmaras Cíveis. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Redistribuídos os autos à 2a Câmara Cível, o Des. Diaulas Costa Ribeiro decidiu que, verbis: 1. Trata-se de Ação Rescisória contra acórdão da 1a Câmara Cível que julgou embargos infringentes de acórdão da 2a Câmara Cível: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADOS POR CÂMARA DIVERSA DA QUE APRECIOU A DEMANDA ANTERIOR. REGIMENTO INTERNO VIGENTE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DA MESMA CÂMARA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PROCEDÊNCIA. 1. Incompetência da 1a Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, tendo em vista o disposto no art. 15, I, vigente à época. 2. O art. 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Portaria GPR n.o 433, de 22/05/2006, atualizado até 06/10/2006 (Id Num. 9943969), possui a seguinte redação: Art. 15 - Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - Os Embargos Infringentes, inclusive em Ações Rescisórias da sua competência, e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude; (...) III - As Ações Rescisórias de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos da Turma e de seus próprios julgados. 3. Como as Câmaras Cíveis estão no mesmo patamar, uma não pode reformar acórdão da outra. Muito embora os Embargos Infringentes sirvam para reapreciação da matéria, por julgador que não integrou o quórum anterior, afigura-se inadmissível que órgão da mesma categoria corrija acórdão do outro. Na realidade, o correto seria mesmo o Conselho Especial, por ser órgão superior a ambas as Câmaras, como previsto no Regimento Interno atual. 4. Pedido julgado procedente. Acórdão rescindido. (Acórdão 1212491, 07000525620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A competência para resolver a questão é do Conselho Especial. Anoto que trata-se de situação raríssima na nossa prática forense. Mais ainda porque os embargos infringentes foram extintos pelo atual Código de Processo Civil. Há apenas o resíduo do sistema anterior. 3. Após contato prévio com o Exmo. Sr. Desembargador Alfeu Machado, S.Exa. autorizou-me a restituir os autos a sua relatoria, no Conselho Especial. 4. Se, no futuro, concluir o Conselho Especial ou o Relator pela competência desta Câmara, assumirei a relatoria sem a necessidade de se suscitar conflito negativo de competência. 5. Retorne esta Ação Rescisória ao Conselho Especial, para a relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Alfeu Machado, com as anotações e compensações cabíveis. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Encaminhados os autos ao Conselho Especial, o Des. Alfeu Gonzaga Machado, após fazer menção à Decisão do Des. Diaulas Costa Ribeiro, decidiu nos seguintes termos: ... Em que pese os judiciosos fundamentos lançados na referida decisão, mostra-se inviável o julgamento da presente Ação Rescisória por este Conselho Especial, por absoluta falta de previsão legal e por afronta à regra de competência funcional, de natureza absoluta. Com efeito, verifica-se que a vertente Ação Rescisória visa rescindir acórdão proferido pela 1a Câmara Cível, da relatoria do nobre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, onde se discutia qual das duas Câmaras Cíveis tinha competência para julgar embargos infringentes interpostos em ação rescisória anterior, movida pelo ora requerido. Confira-se, a propósito, a ementa lavrada por ocasião do julgamento do acórdão rescindendo: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADOS POR CÂMARA DIVERSA DA QUE APRECIOU A DEMANDA ANTERIOR. REGIMENTO INTERNO VIGENTE À ÉPOCA. COMPETÊNCIA DA MESMA CÂMARA. ACÓRDÃO RESCINDIDO. PROCEDÊNCIA. 1. Incompetência da 1a Câmara Cível para julgar os Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, tendo em vista o disposto no art. 15, I, vigente à época. 2. O art. 15 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme Portaria GPR n.o 433, de 22/05/2006, atualizado até 06/10/2006 (Id Num. 9943969), possui a seguinte redação: Art. 15 - Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - Os Embargos Infringentes, inclusive em Ações Rescisórias da sua competência, e os Conflitos de Competência nos feitos de natureza cível, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude; (...) III - As Ações Rescisórias de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos da Turma e de seus próprios julgados. 3. Como as Câmaras Cíveis estão no mesmo patamar, uma não pode reformar acórdão da outra. Muito embora os Embargos Infringentes sirvam para reapreciação da matéria, por julgador que não integrou o quórum anterior, afigura-se inadmissível que órgão da mesma categoria corrija acórdão do outro. Na realidade, o correto seria mesmo o Conselho Especial, por ser órgão superior a ambas as Câmaras, como previsto no Regimento Interno atual. 4. Pedido julgado procedente. Acórdão rescindido. (Acórdão 1212491, 07000525620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaco que, embora o nobre Desembargador Relator tenha consignado na emenda que, idealmente, "o correto seria mesmo o Conselho Especial, por ser órgão superior a ambas as Câmaras, como previsto no Regimento Interno atual", o acórdão observou a legislação vigente à época do julgamento rescindido, e fixou a competência da 2a Câmara Cível para julgamento dos embargos infringentes, como se verifica do dispositivo do julgado, in verbis: " Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara Cível nos autos dos Embargos Infringentes Cíveis opostos da Ação Rescisória n.o2003.00.2.009794-8, com fulcro no art. 974 do Código de Processo Civil, declaro a nulidade de todos os atos processuais a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré e determino o rejulgamento pela 2a Câmara Cível. Suspenda-se o trâmite da Execução Provisória de Sentença enquanto pendente o julgamento dos Embargos Infringentes. (g.n.). Assim, verifica-se que a Ação Rescisória em apreço visa rescindir acórdão proferido pela 1a Câmara Cível, em que se decidiu qual das Câmaras Cíveis tinha competência para julgar embargos infringentes em ação rescisória precedente. Nesse contexto, não há sustentação jurídica para o processamento e julgamento da presente Ação Rescisória pelo Conselho Especial, o que afronta as regras funcionais de competência absoluta vigentes, tanto atualmente quanto à época do julgamento do acórdão rescindendo. Com efeito, nos termos do art. 13, I, 'g', do RITJDFT, ao Conselho Especial cabe julgar originariamente apenas as ações rescisórias ajuizadas em face de seus próprios julgados, confira-se: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: g) a ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados; Contudo, é necessário realizar uma ressalva, pois mostra-se equivocada a distribuição aleatória promovida à 2a Câmara Cível, já que não foi esse órgão colegiado o prolator do acórdão rescindendo. De fato, nos termos do art. 21, IV, do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis o julgamento de ações rescisórias ajuizadas em face de seus próprios julgados: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; Assim, é imperativa a distribuição do feito à 1a Câmara Cível, que tem competência pra julgar ação rescisória ajuizada em face dos julgados proferidos pelo órgão colegiado. Nesse sentido é a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ORIGINÁRIO DE CÂMARA CÍVEL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA AFETA AO ÓRGÃO JURISDICIONAL DO QUAL EMERGIRA O JULGADO (RITJDFT, art. 13, III). AFIRMAÇÃO E RECONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. 1. De acordo com a regra inserta no artigo 13, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, às Câmaras Cíveis está afeta a competência para processar e julgar a ação rescisória dos próprios julgados, guardando essa regra afinação com a premissa de que, encerrando exceção ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, a rescisória deve ser processada por órgão com jurisdição diferenciada. 2. A distribuição aleatória da rescisória que tem como objeto acórdão originário de Câmara Cível, resultando na distribuição da pretensão a órgão jurisdicional diverso daquele do qual emergira o julgado rescindendo, determina o reconhecimento e afirmação da incompetência do órgão ao qual distribuída e sua consequente redistribuição ao órgão que está preventivamente municiado de competência para dela conhecer e resolvê-la na forma da regra regimental. 3. Preliminar de incompetência absoluta acolhida e determinada a redistribuição do processo. Unânime. (Acórdão 510619, 20100020077780ARC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2011, publicado no DJE: 9/6/2011. Pág.: 99). É necessário rememorar, inclusive, que o acórdão ora rescindendo foi proferido em ação rescisória que tramitou na 1a Câmara Cível, pela qual o ora requerido buscava rescindir acórdão dessa mesma 1a Câmara Cível, hipótese idêntica à versada no presente feito, quanto aos critérios de fixação de competência. Em face do exposto, com fulcro nos art. 13, I, 'g', e 21, IV, do RITJDFT, reafirmo a incompetência deste Conselho Especial para processar e julgar a presente Ação Rescisória e determino a redistribuição aleatória do feito à 1a Câmara Cível, que tem competência funcional para julgamento da causa, já que prolatora do acórdão rescindendo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator Os autos foram distribuídos à 1a Câmara Cível e à Relatoria do Des. Angelo Canducci Passareli, o qual indeferiu os pedidos de tutela de evidência e de urgência postuladas pela Autora, ora Suscitante, e determinou a citação do Réu. Portanto, inexiste conflito de competência positivo ou negativo, uma vez que o Des. Alfeu (Conselho Especial) declinou sua competência para uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça, tendo sido os autos distribuídos ao Des. Diaulas (2a Câmara Cível) que determinou o retorno dos autos à Relatoria do Des. Alfeu (Conselho Especial), o qual declinou sua competência “à 1a Câmara Cível, que tem competência funcional para julgamento da causa, já que prolatora do acórdão rescindendo”, o que resultou na redistribuição dos autos à Relatoria do Des. Angelo (1a Câmara Cível). O fato de o Des. Alfeu (Conselho Especial) e o Des. Diaulas (2a Câmara Cível) terem se considerado incompetentes não enseja a instauração do Conflito, porquanto declinado, por último, a competência à 1a Câmara Cível, o Des. Angelo a aceitou e indeferiu as tutelas de evidência e urgência postuladas pela parte. Dessa forma, se a parte discorda da competência da 1a Câmara Cível (Des. Angelo) para processar e julgar a lide rescisória, deverá, querendo, suscitar eventual incompetência absoluta daquela nos autos da ação principal. Por oportuno, registro que o fato de o Des. Diaulas ter assinalado ao final de sua Decisão que “se, no futuro, concluir o Conselho Especial ou o Relator pela competência desta Câmara, assumirei a relatoria sem a necessidade de se suscitar conflito negativo de competência” não possui o condão de, por si só, atrair a sua competência para processamento da rescisória, sobretudo se, em nova análise dos limites da jurisdição, o Des. Alfeu (Conselho Especial) reconheceu a competência da 1a Câmara, tendo o Des. Angelo recebido a ação, indeferido pleitos liminares e determinado a citação do Réu. Assim, se apenas no caso de “o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo” (Art. 66, Parágrafo único, do CPC), revela-se inadmissível o presente Conflito de Competência se não houve oposição do Des. Angelo à declinação da competência à 1a Câmara Cível. À vista do exposto, nego seguimento ao Conflito de Competência ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual aplico ao caso por analogia. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator